Tribunal: TJDFT
Processo: 0723626-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por PROMOVE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA-EPP em face à decisão da Nona Vara Cível de Brasília que indeferiu pedido de tutela provisória. Verifica-se que, na origem, foi proferida sentença que indeferiu a petição inicial, com fundamento nos artigos 321, parágrafo único c/c 330, IV e 485, I, todos do Código de Processo Civil e, por conseguinte, resolveu o feito, sem resolução de mérito (ID 162545668). Intimado, o suplicante manifestou-se acerca da prejudicialidade do recurso (ID 49690882). É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre destacar que o relator, monocraticamente, não conhecerá recurso prejudicado, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e 87, inciso III, do RITJDFT. Analiso os pressupostos de admissibilidade recursal. No presente caso, é forçoso o reconhecimento da perda de objeto do recurso, porquanto, na origem, foi proferida sentença que indeferiu a petição inicial e, por conseguinte, resolveu o feito, sem resolução de mérito. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso. Intimem-se. Brasília-DF, 28 de agosto de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006